Tribunal: STF
Processo: ADI 2347
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 64 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA E LEI RONDONIENSE Nº 276, DE
18.04.90. NORMAS QUE DISPÕEM SOBRE PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA PARA
EX-GOVERNADORES DO ESTADO E DO ANTIGO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA, ALTERANDO A CONFIGURAÇÃO DO BENEFÍCIO SOB ENFOQUE,
ORIGINALMENTE INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 50, DE 31.07.85.
Normas  que,  ao  tratarem  da  pensão  concedida  aos
ex-Governadores do Território Federal de Rondônia, apresentam
efeitos concretos, não revestindo caráter normativo, razão pela qual
são insuscetíveis de apreciação em ação direta.
Os diplomas em referência, ademais, por promoverem
alterações em benefício preexistente, não podem ser impugnados
isoladamente, mas somente em conjunto com a lei alterada, que, sendo
anterior à Constituição em vigor, não é passível de exame em
controle concentrado de constitucionalidade.
Ação direta não conhecida.